Tribunal: TJBA
Processo: 8029259-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029259-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSÂNGELA CRISTINA COITÉ BANDEIRA SIMÕES Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. FACULDADE DO MAGISTRADO. VALOR EXPRESSIVO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8029259-15.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas.